Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE BEACH TENNIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. CIÊNCIA DO LOCAL DA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e fixar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel.
2. No mérito, debate-se a responsabilidade da apelante pelo descumprimento do contrato, por não ter construído 10 (dez) quadras de beach tennis.
3. Em contrarrazões, a apelada alega violação à dialeticidade. Da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. E se assim é, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. (Precedentes: Acórdão 1419138, 07253963120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Instada se manifestar sobre as contrarrazões, a apelante inovou seus pedidos, cujo conhecimento é inviável após a interposição do recurso, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração de preclusão consumativa.
5. Na espécie, evidente que a apelante, antes de assinar o contrato, tinha conhecimento do local e condições de realizar uma vistoria da área. Assim é que, como bem definido em sentença, “o contrato foi pautado em projeto/orçamento elaborado pela própria ré, conforme ID 191356491 e seguintes. Portanto, quando da assinatura do contrato, a ré, que possui expertise no ramo, se comprometeu a construir 10 quadras de areia. Apenas no decorrer do contrato é que concluiu que não seria possível a construção de todas as quadras”.
6. Na hipótese, o “LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA” (ID 62091327), produzido de forma unilateral pela apelante, não se sobrepõe ao que pactuado na avença. Do que se tem, o laudo não infirma a obrigação da apelante de construir as 10 (dez) quadras de beach tennis, prevista contratualmente.
7. Prejudicado o pedido de revogação da desocupação do imóvel, uma vez que a apelante desocupou o bem.
8. Recurso conhecido e não provido.